Tribunal: TJDFT
Processo: 0756020-18.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0756020-18.2021.8.07.0016 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: LETYCIA TAMMERA DE OLIVEIRA DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a r. sentença exarada sob o ID 33775448. A r. sentença recorrida (ID 33775448) converteu em definitiva a decisão que antecipou os efeitos da tutela e julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a ré a autorizar a cobertura integral das cirurgias plásticas reparadoras prescritas à autora. Condenou, ainda, a parte ré ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000.00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária, pelo INPC, desde o arbitramento e de juros de mora de 1% a.m. da citação. O recurso interposto pela Central Nacional Unimed esteia-se no argumento de que a negativa de autorização para a realização dos procedimentos cirúrgicos se deu em exercício regular de seu direito, tendo em vista que o procedimento cirúrgico requerido pela parte agravada não possui cobertura no contrato de assistência à saúde firmado pelas partes. Defende a ausência de prática de ato ilícito, porquanto, como operadora de plano de saúde, vincula-se ao disposto na Lei n. 9.656/98 e ao rol taxativo de procedimentos obrigatórios emitido anualmente pela Agência Nacional de Saúde (RN 465/2021) e classifica o procedimento pleiteado estético, sendo incabível, inclusive, a reparação por danos morais. É o relatório. Decido. O tema jurídico especificamente versado neste feito encontra-se, atualmente, afetado pela Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.870.834/SP e 1.872.321/SP), sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1069), para fins de uniformização do entendimento acerca da definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. Assim, por força da decisão proferida em 09/10/2020, o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva determinou a suspensão das ações relacionadas à temática, nos termos seguintes, in verbis: Desse modo, propõe-se: a) afetar o presente recurso ao rito do art. 1.036 do CPC/2015; b) delimitar a seguinte tese controvertida: definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica; c) determinar a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos; d) comunicar, com cópia da decisão colegiada de afetação, aos eminentes Ministros da Segunda Seção do STJ e aos Presidentes dos Tribunais de Justiça; e) dar ciência, facultando-lhes a atuação nos autos como amici curiae, à Defensoria Pública da União (DPU) e à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), e f) abrir vista ao Ministério Público Federal para parecer (art. 256-M do RISTJ). (...) grifo nosso Como se vê, é cogente o sobrestamento do recurso. Ante o exposto, havendo identidade entre a matéria discutida na apelação cível em apreço e a questão jurídica a ser definida sob a sistemática dos recursos repetitivos, DETERMINO O SOBRESTAMENTO do recurso até o julgamento dos Recursos Especiais n. 1.870.834/SP e 1.872.321/SP (Tema 1069), pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 17 de maio de 2022 às 09:58:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora